Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-70.2010.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000093-70.2010.8.05.0042 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MÁRCIA CARDOSO MARTINS SANTOS Advogado(s): BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO APELADO: MUNICIPIO DE CANARANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. RETORNO AO CARGO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO ILEGAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante, servidora pública municipal, buscava anular o ato administrativo que reduziu seus vencimentos ao adequá-los ao seu cargo efetivo de Recepcionista, após anos exercendo a função de Professora em desvio de função. 17171717 II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública, que laborou por longo período em desvio de função, tem direito adquirido à manutenção da remuneração do cargo em desvio, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos, após a Administração Pública ter corrigido a ilegalidade. III. Razões de decidir 3. A investidura em cargo público exige prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. A apelante foi aprovada e empossada no cargo de Recepcionista, sendo ilegal seu enquadramento e remuneração como Professora. 18181818 4. O desvio de função, embora possa ensejar o pagamento de diferenças salariais pelo trabalho efetivamente prestado (Súmula 378/STJ), não gera direito ao reenquadramento ou à manutenção da remuneração do cargo paradigma, por se tratar de situação fática que não se convalida com o tempo. 19191919 5. A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus atos ilegais (Súmula 473/STF). Ao corrigir o enquadramento da servidora e ajustar sua remuneração ao cargo para o qual foi legalmente investida, o Município agiu em conformidade com o princípio da legalidade. 6. O princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) protege a remuneração devida pelo cargo ocupado legalmente, não se aplicando para perpetuar o pagamento de valores decorrentes de uma situação funcional irregular. A redução nominal, no caso, foi consequência do restabelecimento da legalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O servidor público que atua em desvio de função não possui direito adquirido a regime remuneratório do cargo paradigma, não havendo ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando a Administração Pública, em exercício do poder de autotutela, corrige a ilegalidade e adequa a remuneração ao cargo efetivamente provido mediante concurso público." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, XV e caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378; STF, Súmulas nº 346 e 473. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000093-70.2010.8.05.0042, em que figuram como apelante MÁRCIA CARDOSO MARTINS SANTOS e como apelado MUNICÍPIO DE CANARANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto